Tribunal: STJ
Processo: 0015491-70.2022.8.13.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888756 - MG (2025/0098650-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALEF WERLON AMARO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO FERNANDO DE SOUZA CARVALHO - MG099010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE
DE DEPOIMENTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe
provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a identidade dos depoimentos dos
policiais no auto de prisão em flagrante gera nulidade; e (ii) saber se há insuficiência
probatória para a condenação, considerando os elementos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A identidade dos depoimentos dos policiais no auto de prisão em flagrante não gera
nulidade quando não há demonstração de prejuízo concreto ao exercício do direito de
defesa, especialmente quando os depoimentos foram novamente colhidos em juízo.
Eventuais nulidades ocorridas na fase do inquérito policial não contaminam a ação penal,
conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A condenação foi fundamentada em elementos probatórios suficientes, incluindo o
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova oral

produzida sob o contraditório e ampla defesa. A pretensão de reexame do conjunto
probatório para acolher a tese de insuficiência de provas encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ, que veda o simples reexame de provas em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51722601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:31
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 983a74ae-af55-4f94-9fc5-9f3129f1cae0

1. A identidade dos depoimentos no auto de prisão em flagrante não gera nulidade
quando não há demonstração de prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa.
2. Eventuais nulidades na fase do inquérito policial não contaminam a ação penal.
3. A pretensão de reexame de provas encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 157, 203, 204, 386, VII, e 564, IV; CP,
§ 3o, I.
art. 157,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; e STJ, AgRg no AREsp 2.814.800/DF,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51722601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:31
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 983a74ae-af55-4f94-9fc5-9f3129f1cae0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888756 - MG (2025/0098650-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALEF WERLON AMARO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO FERNANDO DE SOUZA CARVALHO - MG099010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE
DE DEPOIMENTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe
provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a identidade dos depoimentos dos
policiais no auto de prisão em flagrante gera nulidade; e (ii) saber se há insuficiência
probatória para a condenação, considerando os elementos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A identidade dos depoimentos dos policiais no auto de prisão em flagrante não gera
nulidade quando não há demonstração de prejuízo concreto ao exercício do direito de
defesa, especialmente quando os depoimentos foram novamente colhidos em juízo.
Eventuais nulidades ocorridas na fase do inquérito policial não contaminam a ação
penal, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A condenação foi fundamentada em elementos probatórios suficientes, incluindo o
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova oral

produzida sob o contraditório e ampla defesa. A pretensão de reexame do conjunto
probatório para acolher a tese de insuficiência de provas encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ, que veda o simples reexame de provas em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51406131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:21
Código de Controle do Documento: 24d788c8-8d95-439f-b07e-dbadfdc7706c

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A identidade dos depoimentos no auto de prisão em flagrante não gera nulidade
quando não há demonstração de prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa.
2. Eventuais nulidades na fase do inquérito policial não contaminam a ação penal.
3. A pretensão de reexame de provas encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 157, 203, 204, 386, VII, e 564, IV; CP,
art. 157, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; e STJ, AgRg no AREsp 2.814.800/DF,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto, às fls. 949/958, por ALEF WERLON
AMARO DOS SANTOS contra decisão de fls. 936/942, que conheço do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ,
negar-lhe provimento.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito tipificado
no art. 157, § 3o, I, do CP, à pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além de 15 ( quinze) dias-multa (fl. 597).
Recursos de apelação interpostos pelas defesas foram desprovidos (fl. 808).
Em sede de recurso especial (fls. 822/838), a defesa apontou violação aos arts.
203, 204, e 564, IV, todos do CPP, porque o TJ não reconheceu a nulidade dos
depoimentos dos policiais colhidos na delegacia, pois seriam cópias idênticas.
Em seguida, a defesa apontou violação aos arts. 155 e 386, VII, ambos do CPP,
porque o TJ manteve a condenação em que pese a ausência de provas suficientes
para caracterizar o crime de roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave.
Requereu-se a declaração de nulidade do acórdão impugnado.
A decisão agravada, em síntese, rechaçou reconhecimento de nulidade por
identidade de depoimentos dos policiais no auto de prisão em flagrante dada a falta de
demonstração de prejuízo; bem como rechaçou a pretensão absolutória em razão do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No presente recurso, a defesa insiste que o vício do inquérito policial maculou
os depoimentos prestados pelos policiais em juízo. Insiste, ainda, na pretensão
absolutória, dada a não realização de reconhecimento pessoal do agravante, trazendo
dúvidas sobre a autoria delitiva.
Documento eletrônico VDA51406131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:21
Código de Controle do Documento: 24d788c8-8d95-439f-b07e-dbadfdc7706c

É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo regimental deve ser
conhecido.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida.
Acerca das alegações apontadas, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS consignou o seguinte (grifos nossos):

"PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE
ALEF DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS PELA
DEPOL:
A d. Defesa ALEF WERLON AMARO DOS
SANTOS suscita preliminar de nulidade das provas
colhidas pela DEPOL, sob o argumento de que os
depoimentos dos policiais militares seriam cópias idênticas
Assim, requer seja decretada a nulidade de
uns dos outros.
toda colheita de provas nos autos, absolvendo o recorrente.
Deixo de apreciar a preliminar suscitada pela
Defesa por se confundir substancialmente com o mérito, de
forma que será analisada e discutida no decorrer do mérito
deste voto.
- MÉRITO
Passo à analise dos dois recursos de forma
conjunta dada a similitude das matérias.
- Da absolvição:
Na espécie, a materialidade do crime foi confirmada
pelo APFD, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de
Apreensão, pelo ACD da vítima e pelas as provas orais
constantes dos autos.
A autoria delitiva atribuída aos apelantes, a meu
sentir, também restou devidamente comprovada.
[...]
Não obstante a versão sustentada pelo réu ALEF, a
não merece acolhimento,
tese de insuficiência probatória
conforme se infere das provas.
Neste ponto, ressalto que, consoante o disposto no
art. 157 do CPP, o julgador formará a sua convicção pela
livre apreciação da prova produzida sob o crivo
contraditório, sendo defeso que o faça exclusivamente
baseado nos elementos colhidos durante a investigação.
Há que se ressaltar, ainda, que os militares
apresentaram depoimentos uníssonos e harmônicos, não
incidindo em qualquer contradição.
Ressalto que o teor das provas testemunhais foi
ratificado em Juízo, oportunidade em que a Defesa pode
questionar aos policiais o que entendia pertinente. Aliás,
quando da confecção do ADPF um dos réus estava
acompanhado de seu advogado, a quem foi franqueada a
oportunidade elaborar perguntas durante as oitivas.
Assim, a despeito dos depoimentos idênticos no
APFD, em Juízo não há que se falar neste ocorrido, já que
ouvidos na presença do contraditório.
[...]
Por outro lado, não há nos autos sequer indícios de
que tivessem qualquer interesse de imputar ao acusado,
falsamente, a prática de crime.
Documento eletrônico VDA51406131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:21
Código de Controle do Documento: 24d788c8-8d95-439f-b07e-dbadfdc7706c

A condição funcional dos agentes públicos, por si
só, não pode ser havida como evidência de que tenham
interesse em arrogar à determinadas pessoas uma
conduta criminosa, ainda que possuam envolvimentos
pretéritos com a criminalidade.
Destarte, todos estes fatos, concatenados, não
deixam dúvidas acerca do cometimento do crime imputado
na denúncia, motivo pelo qual se torna impossível a

concessão de provimento ao pleito absolutório.” (fls. 792
/805)

Extrai-se dos trechos acima destacados que o Tribunal de origem não constatou
prejuízo para declarar nulidade dos depoimentos idênticos no auto de prisão em
flagrante porque, em juízo, os policiais apresentaram as próprias versões.
Sendo assim, houve mera alegação de nulidade desprovida de demonstração
do efetivo prejuízo concreto gerado ao exercício do direito de defesa, haja vista que,
como já explicitado, todo o material probatório existente nos autos, inclusive os
depoimentos testemunhais, foram submetidos ao contraditório, tendo a defesa plena
oportunidade de se manifestar a respeito.
Para corroborar, precedente:

Direito processual penal. Agravo regimental.
Recurso especial. Inadmissibilidade. Súmulas 7 e 83 do
STJ. Agravo regimental improvido.
[...]
4. Eventuais nulidades ocorridas na fase do
inquérito policial não contaminam a ação penal, conforme
entendimento consolidado do STJ.
[...]
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.814.800/DF, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
12/5/2025

Quanto ao pedido absolutório, o TJ firmou sua convicção pela regularidade da
coleta probatória e pela consequente condenação do recorrente com base nos
elementos constantes dos autos, especialmente: o auto de prisão em flagrante, o
boletim de ocorrência, o auto de apreensão, bem como a prova oral produzida sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
Sendo assim, para se concluir de modo diverso e acolher a tese defensiva
acerca da insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento
do conjunto probatório produzido nos autos, o que é vedado no recurso especial
conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
SAQUE
DE
BENEFÍCIO
POR
TERCEIROS. BENEFICIÁRIO FALECIDO. ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA51406131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:21
Código de Controle do Documento: 24d788c8-8d95-439f-b07e-dbadfdc7706c

PENA-BASE.
CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CRIME
PERMANENTE
QUE
SE
CONSUMA
A
CADA
RECEBIMENTO
INDEVIDO.
FRAÇÃO
DA
CONTINUIDADE DELITIVA. 2/3. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência
da prova e na atipicidade da conduta implica a
necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos,
procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto
na Súmula n. 7 do STJ.
2. Não se trata da hipótese de revaloração jurídica
de fatos incontroversos do acórdão recorrido, mas sim de
reexame da prova para desconstituir a premissa do julgado
impugnado [...].
(AgRg no AREsp 2476740/GO, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Órgão Julgador: SEXTA
TURMA, Data do Julgamento:
, Data da
6/2/2024
Publicação: DJe
).
19/2/2024

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. ARTIGOS 240, 241-A E 241-B DO ECA.
CONCURSO MATERIAL ENTRE CRIMES. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE CONTINUIDADE
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região que negou
provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação
por crimes previstos nos artigos 240, 241-A e 241-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e afastando
as teses de absolvição por insuficiência probatória e de
aplicação do princípio da consunção entre os delitos. O
recorrente também pleiteou o reconhecimento de
continuidade delitiva entre os crimes e a revisão da
dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a
condenação por insuficiência probatória pode ser revista;
(ii) estabelecer se é cabível o princípio da consunção entre
os crimes dos arts. 241-A e 241-B do ECA; e (iii)
determinar se há continuidade delitiva entre os crimes
imputados ao recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de absolvição por insuficiência
probatória não pode ser acolhido, pois a Corte de origem
entendeu que as provas apresentadas são suficientes para
a condenação, e a revisão desse entendimento exigiria o
revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ. [...]."
(REsp 2149956/RS, Relatora Ministra DANIELA
TEIXEIRA, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data do
Julgamento:
, Data da Publicação: DJEN
27/11/2024
).
6/12/2024

Há que se acrescentar também que a tentativa de desmerecimento dos
depoimentos policiais como elemento de convicção não encontra guarida na
jurisprudência desta Corte, que já firmou sua intepretação no sentido da idoneidade
probatória das palavras dos agentes de segurança pública, especialmente quando
corroboradas por outros elementos e circunstâncias constantes nos autos.
Documento eletrônico VDA51406131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:21
Código de Controle do Documento: 24d788c8-8d95-439f-b07e-dbadfdc7706c

Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA
LEI No 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PROVAS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FILMAGENS DA
AÇÃO POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS
MILITARES. VALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu
condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico
de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa
alega ausência de provas suficientes para a condenação,
argumentando que o paciente foi condenado com base
exclusivamente em depoimentos de policiais, sem
gravação ou fotografia do material apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: se a
condenação por tráfico de drogas foi realizada sem provas
suficientes de autoria e materialidade, sendo inválidos os
depoimentos dos policiais militares por ausência de
filmagens da ação policial
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacífica desta Corte entende
que o depoimento de policiais é válido e pode fundamentar
condenação, especialmente quando corroborado por
outras provas, como o boletim de ocorrência e laudos
periciais que atestam a materialidade do delito. A
inexistência de filmagens da ação policial, por problemas
técnicos justificados, não invalida os depoimentos e a
operação realizada.
4. A ausência de fotografias do material apreendido
não compromete a prova da materialidade do delito, uma
vez que o laudo pericial confirma a natureza da substância
como crack.
IV.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDA.
(HC 938649 / SC, Relatora Ministra DANIELA
TEIXEIRA, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data do
Julgamento:
, Data da Publicação/Fonte: DJEN
11/2/2025
).
17/2/2025

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E
DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM
DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria
Pública do Estado do Amazonas em favor de paciente
condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de
reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa, nos
termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
2. A defesa alega ilicitude das provas obtidas em
busca pessoal e domiciliar sem justificativa plausível ou
mandado judicial, postulando a nulidade das provas e a
absolvição.
3. A sentença e o acórdão confirmaram a
condenação com base na apreensão de 10,7g de cocaína,
Documento eletrônico VDA51406131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:21
Código de Controle do Documento: 24d788c8-8d95-439f-b07e-dbadfdc7706c

divididas em 24 porções, e nos relatos policiais sobre a
tentativa de fuga do paciente, além de investigações
anteriores que indicaram reincidência.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
busca pessoal e domiciliar foi realizada de forma legítima e
se as provas obtidas são válidas para sustentar a
condenação por tráfico de drogas.
5.
Outra
questão
é
a
possibilidade
de
desclassificação da conduta para o crime de posse de
drogas para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343
/2006.
III. Razões de decidir
6. A busca pessoal e domiciliar foi considerada
legítima, respaldada pelo art. 244 do CPP, devido à
fundada suspeita e flagrante delito, corroborada pela
tentativa de fuga e apreensão das drogas.
7. O depoimento dos policiais foi avaliado como
prova válida, em sintonia com as demais evidências, não
havendo sobrevalorização ou subvalorização indevida.
8. A configuração do tráfico de drogas foi mantida,
considerando a quantidade e forma de embalagem das
substâncias, além da reincidência do paciente, que
inviabiliza a aplicação da minorante do §4o do art. 33 da
Lei n. 11.343/2006.
IV. Dispositivo e tese
9. Ordem denegada, mantendo-se a condenação
por tráfico de drogas.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e
domiciliar é legítima quando realizada com fundada
suspeita e flagrante delito, conforme art. 244 do CPP. 2. O
depoimento de policiais é prova válida quando coerente
3. A reincidência impede a
com outras evidências.
aplicação da minorante do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343
/2006.
(HC 865665 / AM, Relatora Ministra DANIELA
TEIXEIRA, Relator para Acórdão Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data do
Julgamento:
, Data da Publicação/Fonte: DJEN
17/12/2024
13/2/2025).

Em tempo, o acórdão do Tribunal mineiro não analisou a tese da
imprescindibilidade de reconhecimento pessoal, razão pela qual, sob essa ótica, não
há o necessário prequestionamento.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51406131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:21
Código de Controle do Documento: 24d788c8-8d95-439f-b07e-dbadfdc7706c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0098650-5
PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 2888756 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00154917020228130056 10000240086769003 154917020228130056
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEF WERLON AMARO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO FERNANDO DE SOUZA CARVALHO - MG099010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ALLISSON DOMICIANO DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEF WERLON AMARO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO FERNANDO DE SOUZA CARVALHO - MG099010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260515538040=845380@
2025/0098650-5 - AREsp 2888756 Petição : 2025/0070712-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:12:54
Código de Controle do Documento: 525A75DB-22FA-4EFF-9D8A-B1255BBFF79F